Tribunal: TJDFT
Processo: 0727249-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0727249-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ CARLOS DE LIMA OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: EVANIO SILVEIRA DA COSTA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0702904-47.2018.8.07.0002, junto ao Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, contra decisão que determinou a intimação do executado. O agravante defende que o simples envio de intimação por AR supriria a intimação do executado para conhecimento da penhora realizada. Pediu a reforma da decisão para determinar o levantamento do valor penhorado. Relatei. Decido. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que não se verifica presentes os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, consistentes na ocorrência de erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, não se verifica qualquer incorreção na decisão de origem em que se determinou a intimação do executado para conhecimento da penhora, haja vista que a intimação enviada por AR não foi cumprida com êxito (i.d. 100890922). Isto é o que determina o art. 841 do CPC. “Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado.” Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 10, incido V, do RITRJEDF, não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Intime-se. Após, remetam os autos ao Relator originário. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021 17:26:28. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator